Tribunal: TJMT
Processo: 1053092-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053092-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURICIO VILHALVA DE SOUZA - CPF: 000.372.841-26 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053092-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053092-50.2024.8.11.0001

Recorrente:

Mauricio Vilhalva de Souza

Recorrido
:
Mercadopago.com Representações Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BOLETO
NÃO COMPENSADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053092-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053092-50.2024.8.11.0001

Recorrente:

Mauricio Vilhalva de Souza

Recorrido
:
Mercadopago.com Representações Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Mauricio Vilhalva de Souza.

Ação:
de

Indenização Por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá
– MT.

Sentença
(Id.

255989664
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que
ao realizar o pagamento por um intermediário, o devedor assume a responsabilidade pela quitação da dívida, de modo que, em caso de cancelamento do pagamento, o devedor não poderá se eximir da responsabilidade de liquidar o débito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

255989666
): requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 255989680): defende a manutenção da sentença em sua integralidade e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1053092-50.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1053092-50.2024.8.11.0001

Recorrente:

Mauricio Vilhalva de Souza

Recorrido
:
Mercadopago.com Representações Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Mauricio Vilhalva de Souza em
face de
Mercadopago.com Representações Ltda.,
em razão de falha na prestação de serviço devido a não compensação de um boleto pago.

Da narrativa dos fatos o autor sustenta que, em novembro/2023, solicitou à instituição financeira recorrida o boleto para quitação de uma dívida, que foi enviado com vencimento em 20/11/2023, no valor de R$497,61(quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos). Aduz que realizou o pagamento em dinheiro no dia 17/11/2023, através da lotérica.

Alega que após realizar o embolso, o banco recorrido começou a lhe enviar mensagens cobrando o mesmo boleto e, posteriormente, bloqueou o acesso à sua conta bancária. Relata que tentou resolver administrativamente com o recorrido mediante PROCON e Reclame Aqui, mas não obteve êxito.

No caso dos autos, restou incontroverso que em 17/11/2023, o autor realizou o pagamento do boleto, com vencimento em 20/11/2023, conforme comprovante em (Id. 255989297), e que não houve a devida compensação do pagamento.

A
instituição financeira por sua vez, sustentou que
participou da transação na condição única e exclusiva de serviço de meio de pagamento, alegou que
a operação foi cancelada, sendo a intermediadora do pagamento (lotérica) a responsável pela ausência de repasse dos valores.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a instituição financeira, embora alegue que a operação foi cancelada, não apresentou documentos válidos, a fim de comprovar que houve o cancelamento da operação, bem como
de que não recebeu o valor referente ao débito discutido
, tendo em vista que
baseou-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante.

Assim, configurada a falha na prestação de serviço, tendo em vista que a instituição bancária
, não se desincumbiu de seu
ô
nus probatório de comprovar a ausência de recebimento do valor da dívida.

Ademais, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar. É o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse sentido
, a 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão no 1 que guarda semelhança com o caso ora analisado, foi disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

No mesmo sentido, os seguintes julgados em caso análogo:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. PAGAMENTO NÃO COMPENSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DA TOTALIDADE DA DÍVIDA EM RAZÃO DO VENCIMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1015381-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PAGAMENTO EFETUADO E BOLETO NÃO PAGO - LOTÉRICA - SENTENÇA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Alega a reclamante que se dirigiu à lotérica para quitação de débitos, dentre os quais, a conta de água, que após repassar o valor à atendente, recebera o boleto grampeado com suposto comprovante de pagamento. No entanto, a conta não fora paga e a reclamante sofrera com o risco de corte de fornecimento de água. 2. No caso em tela, restou comprovado a falha na prestação de serviço, diante do erro na operação financeira realizada, não tendo a reclamada se desincumbido de ônus probatório de comprovar a ausência de recebimento do valor da dívida. 3. A falha na prestação de serviço acarreta a indenização por danos morais. 4. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1004720-69.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)”.

Desse modo, conclui-se que a situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou o mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da não compensação de boleto efetivamente pago, que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente, sem que importe em enriquecimento ilícito com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE parcial
provimento,
para DECLARAR a inexistência do débito objeto da demanda,
bem como pagar a quantia de
R
$
1.500,00 (mil e quinhentos reais)
a título de danos morais, em favor do autor recorrente, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir data da citação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT
, 10/02/2025